Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TÉCNICO DE ENFERMAGEM VINTE E QUATRO HORAS. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com os planos de saúde de autogestão, atrai-se a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato.
3. O serviço de "home care" (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde.
4. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Logo, a operadora não pode substituir a análise médica, a fim de recusar o tratamento indicado pelo médico assistente, que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico.
5. Recurso conhecido e não provido.